Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-88.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSELIA DIAS SALES - CPF: 836.027.631-53 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ATIVA INTERMEDIACOES DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 52.819.512/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA (PHISHING). PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO ESTRANHO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR DE CANCELAR O REGISTRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, reconhecendo a fraude perpetrada por terceiro e condenando apenas a empresa beneficiária do crédito à restituição dobrada, mas afastando a responsabilidade da concessionária de energia e o pleito indenizatório por danos morais decorrentes de protesto de título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a concessionária de energia responde solidariamente por fraude de phishing realizada por terceiros fora de seu sistema; (ii) determinar se a manutenção de protesto legítimo, após quitação tardia da dívida, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A fraude eletrônica mediante induzimento do consumidor ao pagamento de fatura em favor de terceiro estranho à relação jurídica, sem prova de invasão dos sistemas da concessionária, configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. O protesto de título efetuado antes da quitação da dívida constitui exercício regular de direito, sendo que a responsabilidade pelo cancelamento do registro junto ao tabelionato, após o pagamento, recai exclusivamente sobre o devedor, nos termos da legislação especial de regência.

5. Inexistindo prova de que o devedor solicitou a carta de anuência e houve recusa injustificada pelo credor, a mera manutenção do protesto legítimo não configura ato ilícito apto a gerar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fraude cometida por terceiro que induz o consumidor ao pagamento de débito em favor de pessoa estranha à lide configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da concessionária. 2. Legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 725 (REsp 1.339.436/SP); STJ, REsp 1.487.050/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.02.2020, TJMT - N.U 1038357-86.2024.8.11.0041, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSELIA DIAS SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002662-88.2024.8.11.0003, movida em face de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENERGISA S.A. MATO GROSSO e ATIVA INTERMEDIACOES DE COBRANCA LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a segunda requerida à restituição dobrada do valor fraudado (id. 215886405).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a responsabilidade solidária e objetiva da Energisa S.A., ao argumento de que houve falha na segurança do ambiente virtual da concessionária, facilitando a fraude. Pontua que o protesto do título vinculado ao débito discutido, efetivado após a quitação comprovada na agência física, configura dano moral
in re ipsa
. Invoca a aplicação do art. 493 do CPC quanto ao fato novo do protesto e pugna pela condenação das rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada Energisa S.A. argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, reitera a tese de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando apenas a ré Ativa Intermediações à restituição em dobro do valor objeto de fraude, afastando a responsabilidade da concessionária Energisa Mato Grosso e o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a Energisa deve responder solidariamente pela fraude de phishing, ao argumento de que houve falha na segurança de seus sistemas. Sustenta, ainda, que o protesto do título, mantido após a quitação da dívida em agência física, configura dano moral presumido, requerendo a condenação das rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

Já a parte Apelada, Energisa Mato Grosso, defende em suas contrarrazões, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, argumenta que o pagamento via Pix foi realizado em favor de terceiro estranho à relação, configurando fortuito externo, e que a cobrança inicial era exercício regular de direito.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Argui a concessionária recorrida que o apelo não deve ser conhecido, porquanto a recorrente não teria combatido especificamente os fundamentos da sentença. A recorrente, por sua vez, não se manifestou expressamente sobre a preliminar, mas o conteúdo de suas razões recursais evidencia a impugnação direta ao afastamento da responsabilidade da Energisa e à negativa dos danos morais.

Verifica-se que a apelante apresentou fundamentos jurídicos aptos a contrapor a tese de culpa exclusiva da vítima adotada pelo juízo singular, identificando com clareza os pontos da sentença que pretende reformar. Desse modo, restando demonstrada a impugnação específica aos termos da decisão, afasto a preliminar.

Quanto ao mérito, tem-se que a relação jurídica subjacente é de consumo, estabelecida entre a consumidora Joselia Dias Sales e a concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A ré Ativa Intermediações de Cobrança Ltda, por sua vez, é empresa estranha à cadeia de fornecimento da concessionária, que se aproveitou da fraude para induzir a consumidora ao pagamento indevido.

No que tange à responsabilidade da Energisa pela fraude de phishing, verifica-se que a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, tendo efetuado o pagamento da fatura em favor da empresa Ativa Intermediações, pessoa jurídica sem qualquer vínculo com a concessionária. Inexiste nos autos qualquer prova de que a fraude tenha decorrido de invasão dos sistemas internos da Energisa ou de vazamento de dados a ela imputável. Nessa perspectiva, o evento caracteriza-se como fortuito externo, que, por definição, é aquele que rompe o nexo de causalidade entre a atividade do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de fortuito externo afasta responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, por não caracterizar vício na prestação do serviço" (STJ - REsp: 1.487.050/RN, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 04/02/2020). Esse raciocínio aplica-se, com igual pertinência, às concessionárias de serviços públicos, pois a ausência de nexo causal entre a conduta da Energisa e o dano sofrido pela consumidora impede a responsabilização da empresa. Assim, deve ser mantida a condenação exclusiva da ré Ativa Intermediações à restituição em dobro do montante fraudado.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais em razão do protesto, a análise da cronologia fática é determinante para a solução da controvérsia. Depreende-se dos elementos coligidos que o título foi levado a protesto em 09/01/2024, ao passo que o pagamento da fatura perante a agência física da Energisa ocorreu somente em 16/01/2024. Portanto, no momento da lavratura do protesto, a dívida era existente, certa e exigível, e a consumidora encontrava-se em situação de inadimplência. O ato da concessionária, nesse contexto, constituiu exercício regular de direito, e não ato ilícito.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, fixou entendimento vinculante sobre o tema. Segundo a Corte Superior, "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (STJ - REsp: 1.339.436/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe: 24/09/2014).

Merece ser destacado, ainda, que o próprio julgado esclarece ser irrelevante a alegação de que o débito foi contraído em relação de consumo, pois o procedimento de protesto está submetido a regramento específico a Lei n. 9.492/1997, que prevalece sobre as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor nesse particular.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO POSTERIOR AO APONTAMENTO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 725/STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica. O autor alegou manutenção indevida de restrição creditícia após o pagamento de fatura de energia elétrica, sustentando falha na prestação do serviço e postulando reparação moral. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o protesto do débito referente à fatura de energia elétrica foi legítimo, diante da existência de inadimplemento à época do apontamento; e (ii) se, após a quitação da dívida, incumbiria à concessionária providenciar a baixa do protesto ou se tal providência compete ao próprio devedor. III. Razões de decidir. 3. Constatou-se que a fatura de energia elétrica venceu em julho de 2021 e não foi quitada no prazo, tendo o protesto sido solicitado em janeiro de 2022, momento em que o débito permanecia exigível. O pagamento ocorreu apenas em novembro de 2022, o que evidencia a legitimidade do protesto. 4. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 725), no regime da Lei nº 9.492/1997, legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido diverso. 5. Inexistindo prova de acordo que transferisse à credora a obrigação de providenciar a baixa do protesto, tampouco demonstração de solicitação de carta de anuência ou recusa injustificada da concessionária, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil. 6. Ausente conduta ilícita da requerida, afasta-se a pretensão indenizatória fundada em suposta manutenção indevida da restrição creditícia. IV. Dispositivo e tese.7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. No regime da Lei nº 9.492/1997, legitimamente protestado o título em razão de inadimplemento, compete ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, salvo estipulação diversa entre as partes. 2. A manutenção de protesto regularmente lavrado, sem demonstração de recusa injustificada do credor em fornecer carta de anuência, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.492/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Segunda Seção, recurso repetitivo (Tema 725); STJ, REsp nº 1.346.584/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2018. (N.U 1038357-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)”

Assim, sendo o protesto legítimo no momento de sua lavratura, a obrigação de promover o cancelamento do registro junto ao Tabelionato de Protesto e de arcar com as respectivas custas cartorárias recai exclusivamente sobre a devedora.

Não havendo prova nos autos de que a consumidora tenha solicitado a carta de anuência à Energisa e esta tenha se recusado a fornecê-la, não se vislumbra qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pleiteada. A mera manutenção do protesto, após a quitação tardia, decorre da inércia da própria devedora em adotar as providências administrativas que lhe incumbem por força de lei.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSELIA DIAS SALES, mantendo a r. sentença recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026